Tribunal: TJBA
Processo: 8075746-77.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075746-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CEZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO e outros Advogado(s): ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO, FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA registrado(a) civilmente como FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAETITÉ -BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SERIA MANDANTE DO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE CONDENADO POR HOMICÍDIO EM OUTRA AÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso em 24/09/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, sendo apontado como líder de uma organização criminosa e autor intelectual do homicídio ocorrido no mês de março de 2024. 2. Conforme consta da denúncia ofertada nos autos da AP n° 8002060-41.2024.8.05.0036, “o denunciado, agindo por motivo torpe, determinou que agentes ainda não plenamente identificados, mas submetidos ao seu comando no seio de uma estrutura criminosa hierarquizada, matassem WELITON PEREIRA SANTANA, vulgo NEGO MORTE, o que foi cumprido mediante utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, na madrugada entre os dias 5 e 6 de março de 2024, às margens da BR-122, no trecho que transpassa a zona rural do município de Caetité em via de ligação com o distrito de Maniaçu.Com respaldo na documentação juntada, sabe-se que a vítima WELITON PEREIRA SANTANA, vulgo NEGO MORTE, era integrante de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas liderada pelo denunciado CÉZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO, conhecido também como PROFESSOR ou SENADOR. Contudo, o ofendido contraiu dívida de valor junto ao grupo criminoso, razão pela qual o acusado CÉZAR PAULO determinou a seus asseclas que WELITON PEREIRA fosse morto, o que foi atendido.” Constou, ainda, da referida denúncia, que “por força de decisão judicial expedida no Proc. nº 8000939-87.2024.8.05.0032, em trâmite na comarca de Brumado, foi realizada busca e apreensão na residência de MATHEUS ALMEIDA, suspeito da prática de tráfico de drogas, cujo aparelho celular foi apreendido e seu conteúdo foi analisado, dando origem ao Relatório de Análise Técnica nº 91229/2024/SIN/INT/CSI/MPBA, que segue anexado a esta exordial amparado em autorização judicial expedida no Proc. nº 8002488-35.2024.8.05.0032. Na análise dos dados encontrados no referido aparelho celular, foi possível constatar que MATHEUS ALMEIDA também integra a organização criminosa de que fazia parte WELITON PEREIRA e que é chefiada pelo acusado CÉZAR PAULO, apresentando-se como membro responsável por um ponto de venda de drogas a varejo na cidade de Brumado (biqueira). Dos vários áudios captados de MATHEUS ALMEIDA, é possível constatar que ele mantinha um relacionamento pessoal próximo com ambos os envolvidos (denunciado e vítima). Além disso, é explícita a informação de que CÉZAR PAULO determinou a morte de WELITON PEREIRA por causa de dívida de dinheiro (motivo torpe), o que foi realizado criando-se uma emboscada (...) A completude das transcrições, no relatório ora referido, deixa evidente que CÉZAR PAULO, PROFESSOR e SENADOR são a mesma pessoa, sem espaço para dúvidas quanto à identidade de quem está sendo referido em suas falas”. 3. A prisão preventiva aqui combatida, por sua vez, decretada nos autos da mesma ação penal, foi lançada nos seguintes termos: “(...) Observa-se que o presente caso revela investigação relacionada a crime de homicídio qualificado ocorrido nesta Comarca no começo do mês de março do corrente ano, fato que chocou toda a população da cidade de Caetité e região pela brutalidade em que foi cometido. O delito em questão apresenta gravidade inequívoca, pois ofende o principal bem jurídico tutelado pela constituição vigente, que é o direito à vida. (...) Depreende-se dos autos que a materialidade delitiva foi comprovada através do laudo de necropsia e do laudo realizado no local do crime. Ademais, identifica-se a presença de indícios suficientes da autoria delitiva através das provas obtidas em processo que tramita na Comarca de Brumado-BA, onde após serem extraídos os dados constantes de aparelho celular apreendido com autorização judicial, foi possível revelar que o denunciado teve participação no homicídio que vitimou Weliton Pereira Santana neste município de Caetité, na condição de possível mentor intelectual. (...) Releva salientar que o acusado já foi condenado pela prática de delito análogo anteriormente, estando inclusive em cumprimento de pena no regime aberto (Processo nº 0001924-42.2017.805.0032, o que fortalece a necessidade de decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública e com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, eis que o réu se mostra contumaz na prática delitiva. Ademais, de acordo com a narrativa constante da exordial acusatória e com base nas provas colacionadas é possível extrair forte indicativo de que o réu exerce liderança em perigosa organização criminosa.” 4. Quanto ao ponto, tem-se que a segregação cautelar do Paciente revelou-se devidamente justificada, devido não só à gravidade concreta do crime em tese praticado (homicídio), mas, também, em razão de o Paciente já ter sido condenado por outro crime de homicídio, estando em cumprimento da pena em regime aberto, sendo apontado, ainda, como possível líder de perigosa organização criminosa. 5. Registre-se que, apesar de não constar na decisão recorrida, o Paciente também é réu na AP n° 0000087-17.2018.8.16.0094, que tramita na Vara Criminal da Comarca de Iporã – PR, sendo acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 352 e 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao proclamar que “a reiteração delitiva e a gravidade da conduta justificam a segregação cautelar, conforme pacífica jurisprudência, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão” (STJ - AgRg no HC n. 935.823/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.) 6. Assim, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, valendo registrar que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade “não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022). 7. Ressalto, por fim, que a presença de condições pessoais favoráveis ao Paciente não impede a decretação da prisão preventiva. Ademais, o entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 8. Ademais, apesar de o Paciente estar matriculado no curso de medicina (id. 71038342), resta evidente que o interesse público na salvaguarda da ordem pública deve prevalecer sobre o particular, podendo ele adotar medidas administrativas junto à instituição de ensino para suspender a matrícula respectiva. Outrossim, em consulta ao processo de Execução da Pena n° 2000189-14.2022.8.05.0274, ao qual responde o Paciente, infere-se que foi proferida decisão de regressão para o regime fechado. 9. Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8075746-77.2024.8.05.0000, impetrado por ROBERTO BORBA em favor do Paciente CÉZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO, contra ato supostamente ilegal praticado nos autos do Processo n° 8002060-41.2024.8.05.0036, em que figura, na qualidade de autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caetité - BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator.